Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712454-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O autor/apelante, SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA – ME, peticiona nos autos (ID 16264858), noticiando a instauração do procedimento administrativo no 00400-00025568/2020-18, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF - SEJUS/DF, cujo resultado, segundo afirma, influenciará diretamente no julgamento da presente apelação cível. Requer a suspensão do feito até que seja ultimada a análise da matéria no âmbito administrativo. Instado a se manifestar, o réu/apelado, DISTRITO FEDERAL, informou (ID 17325665) que não se opõe ao sobrestamento dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias. É o breve relato dos fatos. O art. 313, inciso II, do CPC, permite a suspensão do processo pela convenção das partes, nos seguintes termos, verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai (grifo nosso). Logo, diante da aquiescência do réu/apelado ao pedido formulado pelo autor/apelante de suspensão do feito, em virtude da existência de processo no âmbito administrativo que envolve a matéria discutida no presente feito, impõe-se o acolhimento da pretensão postulada. Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido formulado pelo autor/apelante e determino o sobrestamento do feito pelo período de noventa (90) dias. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator